Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014430-59.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Dallago Transportes Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84179981) interposto por 1014430-59.2020.8.11.0000, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67425487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VEÍCULOS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS – PRAZO DO ART. 6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005 DE ORDEM MATERIAL – CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS CORRIDOS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES NEGATIVAS E PROTESTOS REALIZADOS EM NOME DA RECUPERANDA – DECISÃO ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.
Os bens, objetos das garantias fiduciárias, tratam-se de veículos de carga essenciais para a continuidade e desenvolvimento da empresa recuperanda, que atua no segmento de transportes de cargas e utiliza os bens para o fim principal da sua atividade econômica, o que lhe possibilita ter acréscimo de volume no fluxo do seu caixa.
O prazo previsto no art. 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005 é considerado de ordem material, ou seja, não está atrelado ao cumprimento de ato processual algum, desta forma, deve ser contado ininterruptamente, em dias corridos.
É cediço que durante o prazo de blindagem, ao menos, é cabível ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas”. (TJMT – terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014430-59.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 11/11/2020, p. 25/11/20).
Opostos embargos de declaração (id 68875041), estes foram rejeitados no acórdão de id 81173476.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Bradesco S.A., manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial no 1004532- 13.2020.8.11.0003, movida por Dallago Transportes Ltda. - ME., deferiu o pedido recuperacional e, dentre outros capítulos, deferiu a manutenção de bens essenciais na posse da empresa recuperanda, determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem, além de suspender as ações e execuções contra os devedores, nos termos do art. 6o c/c art. 52 da Lei no 11.101/2005, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos.
A parte recorrente alega violação ao artigo 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Juízo recuperacional presumiu a essencialidade do presente caso, eis que inexistem nos autos relatório de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação, sem analisar o tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial ou comprovação da essencialidade”.
Suscita afronta ao artigo 6o, caput, e §4o, da Lei 11.101/05, pois “é válida e legal a pretensão do recorrente quanto à manutenção da inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, assim como dos protestos, isso porque, o direito material do credor é mantido”.
Argui contrariedade aos artigos 189 da Lei n. 11.101/2005, e 219 do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “o prazo de impugnação ao crédito, eventuais manifestações e interposição de recursos, são prazos processuais e não materiais, de modo que deve ser observado o artigo 219 do Código de Processo Civil, até porque, consoante artigo 189 da lei 11.101/05, a legislação processual é aplicada de forma subsidiária nos processos de recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (id 84221493) e preparado (id 84300453).
Sem contrarrazões, conforme id 87606954-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 6o, caput, e §4o, da Lei 11.101/05, a parte recorrente alega que, ainda que se trate de recuperação judicial, “é válida e legal a pretensão do recorrente quanto à manutenção da inscrição do nome do Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, assim como dos protestos, isso porque, o direito material do credor é mantido”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido in verbis:
“É cediço que durante o prazo de blindagem, ao menos, é cabível ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da empresa em recuperação judicial, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.
Este é o entendimento adotado por esta c. Câmara, verbis :
‘RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO DEFERIDO – PERÍODO DE BLINDAGEM – SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E PROTESTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, pois, o prazo de blindagem tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação’ (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Número Único: 1010963- 43.2018.8.11.0000 - Relator: Des(a) CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – 14/11/2018).
Em resumo, ausente prova capaz de fragilizar a tese esposada no decisum a quo, impõe-se a manutenção dos bens essenciais na posse da empresa recuperanda, a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da empresa em soerguimento, inclusive a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem, bem como a suspenção das ações e das execuções contra os devedores, nos termos do art. 6o c/c art. 52 da Lei no 11.101/2005, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias corridos”. (id 67425487 - p. 10-11). [g.n.]
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.